Tribunal: TJMT
Processo: 1036974-38.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036974-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WANDERSON PEREIRA NASCIMENTO SILVA - CPF: 031.747.331-03 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEITADA. TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A LEGITIMIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.246,51 (mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Pretensão recursal do reclamante é o afastamento da Súmula 385 do STJ e condenação da reclamada em danos morais.

Escopo recursal da reclamada é o julgamento de improcedência dos pedidos.

4. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.

5. A parte reclamada para comprovar a legitimidade do débito deveria ter contrato ou gravação do serviço de atendimento ao cliente demonstrando a contratação dos serviços e legitimidade do débito.

6. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

7. Danos morais não configurados devido à inscrição preexistente, sem notícia de discussão judicial. Aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.246,51 (um mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos) e indeferiu o pedido de danos morais, em razão de negativo anterior nos termos da Súmula 385 do STJ.

O reclamante, nas razões recursais, sustenta a impossibilidade de aplicação da Súmula 385 do STJ, pois a negativação discutida nos autos é a primeira que obteve. Dessa forma, requer a condenação da instituição financeira em danos morais.

A reclamada alega que não houve falha na prestação do serviço, visto que o reclamante encontra-se inadimplente com uma parcela do contrato. Assim, postula o julgamento de improcedência dos pedidos.

Apenas a parte reclamante apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1 - Preliminar – Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte reclamante invoca a violação ao princípio da dialeticidade, o que ensejaria o não conhecimento do recurso, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, tenho por
rejeitar
a preliminar arguida, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade e o reclamado impugna ponto específico da sentença (pedido indenizatório), descaracterizando a ausência de dialeticidade.

VOTO- MÉRITO

Os lindes dos recursos consistem em verificar a ilegalidade da inscrição realizada em nome da parte reclamante no valor de R$ 1.246,51 (um mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), e se tal fato rende ensejo a indenização por danos morais.

Em defesa, a parte reclamada aduz que a parte reclamante firmou acordo junto com o escritório de cobrança em 22.07.2020, acordo que consistia em 12 (doze) parcelas de R$ 69,74 (sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), cada. Entretanto, não efetuou o pagamento de nenhuma parcela.

Nas razões recursais, a parte reclamada passou a sustentar que devido a um equívoco do órgão pagador, a primeira parcela que estava programada para a folha 02/2015, teve antecipação, ocorrendo o desconto na folha 01/2015. Ou seja, foram realizados 60 descontos no benefício da parte autora, só que um deles foi devolvido devido ao desconto ter sido antecipado. Dessa forma, foram realizados somente 59 pagamentos em decorrência do contrato devido a devolução do valor.", o que fez com que a última parcela (n. 60) ficasse em aberto.

Dessa forma, verifica-se a mudança de narrativa referente ao fato que originou o débito e, logo após, a inscrição dos dados do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, o que fragiliza substancialmente os argumentos da ré.

Além disso, a reclamada não apresentou nenhuma prova válida que demonstrasse a contratação do serviço e a inadimplência. Sendo assim, a reclamada não se desincumbiu da contraprova, tampouco do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 372, II, CPC), mostrando-se frágeis as telas sistêmicas juntadas com a defesa, a fim de sugerir a legalidade da negativação.

Por conseguinte, a falta de regularidade na inscrição do nome no cadastro de inadimplentes enseja a responsabilidade da parte recorrida, assim como o débito deve ser declarado como inexigível, conforme foi declarado pelo juízo de origem.

A sentença também deve ser mantida no ponto que indeferiu o pedido de danos morais, pois o extrato apresentado pelo reclamante apenas demonstra a data do vencimento do débito
(25.09.2019
) e não o dia que seu nome foi inserido.

Por outro lado, a reclamada apresentou extratos de negativação, expedidos por órgãos distintos, nos quais é possível verificar que o nome do reclamante foi inserido no cadastro de inadimplente pela empresa Havan Lojas Departamentos Ltda, no dia
09.08.2019
, pelo débito no valor de R$ 143.25 (cento e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), e até o momento não foi retirado.

A pessoa jurídica Cib Cons e Adm e Paticipações negativou o nome do autor na data de 04.11.2019.

Assim, ao caso sub examine, deve ser mantida a aplicação da Súmula 385 do STJ, que possui o seguinte teor: “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outra inscrição, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

O Reclamante não demonstrou a ilegitimidade das demais negativações.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face ao exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença.

Condeno a parte autora ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita. E, condeno a parte ré ao pagamento dos outros 50% das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021